Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707499-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA DE QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BV FINANCEIRA S/A CFI, BANCO PAN S.A, BANCO CSF S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para a repactuação dos contratos e, por conseguinte, a possibilidade de suspensão dos pagamentos ajustados, por entender que somente poderá ser alcançado após o adequado contraditório e cognição exauriente. Para tanto, relata que, ante o superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, pugnou pela limitação e pelo bloqueio de trinta por cento (30%) de sua remuneração, de forma a garantir o pagamento dos credores, bem como requereu a suspensão dos descontos que recaem sobre seu salário. Alega que sua renda bruta é de R$ 10.289,15 (dez mil e duzentos e oitenta e nove reais e quinze centavos) e, após descontos compulsórios e parcelas de empréstimos consignados em contracheque e em conta corrente, lhe restam R$ 1.001,06 (mil e um reais e seis centavos), sendo que o valor mensal de suas despesas para manter a si própria e sua família é de aproximadamente R$ 3.138,80 (três mil e cento e trinta e oito reais e oitenta centavos), incluindo custos com moradia, alimentação, transporte, saúde, educação e despesas emergenciais, dependendo da ajuda de parentes para suprir necessidades básicas. Aponta que a Lei no 14.181/2021, que inseriu os artigos 104-A a 104-C no Código de Defesa do Consumidor, instituiu um mecanismo de recuperação judicial da pessoa natural. Requer a concessão da tutela de urgência. No mérito, pede que a Secretaria de Educação do Distrito Federal, o Banco de Brasília e suas subsidiárias se abstenham de lançar o desconto de qualquer parcela de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da agravante até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. Em análise feita em sede de summaria cognitio, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do fato de estarem sendo efetuados descontos que podem comprometer o sustento da agravante e de sua família. Por outro lado, apesar do esforço argumentativo da recorrente, o episódio narrado e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, a conclusão de que o endividamento deriva de vícios na realização dos contratos celebrados com o banco. Assim, os descontos parecem ser decorrentes da manifestação volitiva da agravante. Ademais, o desconto realizado em seu contracheque observa a margem consignável (ID no 33412924). Dessa forma, se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Tudo está a indicar que a situação narrada precisa ser esclarecida por meio de produção de prova a ser definida pelo juízo singular, em regular fase instrutória, não havendo lugar, neste espaço estreito de cognição, para averiguar tais fatos. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2022 18:02:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator